Tribunal: TJSP
Processo: 2281532-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir de contas – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, ora agravante, para compelir os réus a permitirem sua entrada no estabelecimento empresarial A.J.M.M PERDIZES PÃES LTDA, a fim analisar livros fiscais, contábeis e acompanhar o movimento diário do estabelecimento – Inconformismo – Descabimento – Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir de contas – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, ora agravante, para compelir os réus a permitirem sua entrada no estabelecimento empresarial A.J.M.M PERDIZES PÃES LTDA, a fim analisar livros fiscais, contábeis e acompanhar o movimento diário do estabelecimento – Inconformismo – Descabimento – Ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Resposta dos agravados, ademais, que impugna a qualidade de sócia da agravante – Controvérsia que demanda, se não for o caso de extinção do processo pela ilegitimidade ativa, melhor apuração quanto aos fatos narrados, em eventual instrução do feito - RECURSO IMPROVIDO.